Tribunal: CARF
Processo: 10240.720012/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720012/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.392 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
CARMELITA RODRIGUES DE SOUSA DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA
JURÍDICA.
Mantém-se o lançamento quando constatado que parte dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica não foram informados na Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (Prefeitura Municipal de Porto Velho), por falta de comprovação ou
de previsão legal, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 54 a 57.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando que houve erro
na declaração retificadora entregue referente ao exercício 2012. Anteriormente à análise da
impugnação pela DRJ, o lançamento foi analisado pela autoridade revisora da Delegacia da
Receita Federal em Porto Velho, que concluíu pela manutenção do lançamento, pois entendeu
que (e-fls. 70):
não assiste razão a contribuinte, posto que, além dos rendimentos recebidos do Governo
do Estado de Rondônia (CNPJ 00.394.585/0001-71), no valor de R$14.155,95, e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720012/2015-70
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720012/2015-70

recebidos do Instituto de Previdência e Assistência do Servidor do Município de Porto
Velho (CNPJ 34.481.804/0001-71), no valor de R$30.106,36, para os quais a
contribuinte apresentou os documentos comprobatórios de fls. 8/9, recebeu também
rendimentos da Prefeitura Municipal de Porto Velho (CNPJ 05.903.125/0001-45), no
montante de R$ 27.869,25, conforme informado em DIRF de terceiros. Os rendimentos
recebidos da Prefeitura de Porto Velho são objeto da infração em análise e devem ser
mantidos por não terem sido oferecidos à tributação através da DIRPF – exercício 2011,
ano-calendário 2010.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, uma vez que
a contribuinte não trouxe aos autos documentos que demonstram que não recebeu o valor
lançado pela fiscalização, porém determinou que fosse deduzida da base de cálculo o valor de
contribuição à previdência oficial (R$ 2.940,61) retida pelo Município de Porto Velho.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 12/6/2019 (e-fls. 109) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 11/7/2019 (e-fls. 111 a 113), no qual
alega tanto em sede de preliminar, quanto no mérito, que após buscar não encontrou quaisquer
comprovantes dos valores que a Receita Federal alega que foram omitidos; que os rendimentos
recebidos são os que anexa cópia, ou seja,
1- Demonstrativo emitido pelo Prefeitura Municipal de Porto Velho e Governo
de Rondônia;
2- Comprovantes de rendimentos da Prefeitura Municipal de Porto Velho;
3- Comprovantes de rendimentos do Governo de Estado de Rondônia;
4- Extratos bancários.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
Trata-se de lançamento decorrente de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos do Município de Porto Velho no valor de R$ 27.869,25, com retenção na fonte de R$
3.873,59.
A autuação amparou-se nas informações prestadas na DIRF apresentada pela
fonte pagadora, já que a recorrente não atendeu à intimação para apresentar comprovação dos
fatos alegados no lançamento.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720012/2015-70

A DRJ manteve o lançamento também por falta de comprovação, já que somente
foram juntados aos autos os comprovantes dos rendimentos não omitidos.
Conforme e-fls. 28, consta nas DIRF que a recorrente recebeu rendimentos das
seguintes fontes pagadoras:
1 – Governo do Estado de Rondônia (CNPJ 00.394.585/0001-71), no valor de
R$14.155,95;
2 - Instituto de Previdência e Assistência do Servidor do Município de Porto
Velho (CNPJ 34.481.804/0001-71), no valor de R$ 30.106,36;
3 - Prefeitura Municipal de Porto Velho (CNPJ 05.903.125/0001-45), no
montante de R$ 27.869,25, conforme informado em DIRF de terceiros.
Os rendimentos considerados omitidos foram aqueles recebidos da Prefeitura de
Porto Velho, no valor R$ 27.869,25.
Para fazer prova de suas alegações, a recorrente juntou aos autos, nesta esfera
recursal, os documentos de e-fls. 150 a 190, quais sejam, comprovantes de rendimentos e
extratos bancários.
Entretanto, todos os comprovantes juntados, inclusive os extratos bancários,
referem-se aos anos-calendário de 2011 e de 2012, de forma que não se prestam como prova
daqueles rendimentos que foram objeto da autuação, pois o que se discute nos autos são valores
recebidos no ano-calendário de 2010.
Assim, considerando que a recorrente não trouxe elementos hábeis a modificar o
julgado de piso, não tenho nele reparos a fazer, devendo ser mantido o lançamento em sua
integralidade.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital